Tribunal: TJMT
Processo: 1031617-41.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031617-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 037.868.741-74 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031617-41.2024.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA
IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MAIS BRANDAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), questionando a legalidade da busca pessoal, do ingresso no domicílio e da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a existência de justa causa para a abordagem, revista pessoal e posterior ingresso na residência do paciente e; (ii) a legalidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi legitimada pela conduta suspeita do paciente e informações prévias de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

4. Embora a prisão preventiva tenha sido decretada com base na gravidade concreta dos fatos, o montante de entorpecentes apreendido não justifica, por si só, a segregação, sobretudo quando analisado sob o prisma da proporcionalidade.

5. O paciente é detentor de predicados pessoais favoráveis, os quais possibilitam a substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“1. A abordagem policial baseada em atitudes suspeitas e em informações prévias sobre o envolvimento com o tráfico de drogas, aliada à autorização para ingresso domiciliar, legitima a atuação estatal. 2. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando presentes predicados pessoais favoráveis e o montante de drogas apreendido não é significativa”.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 302 e 312; Constituição Federal, art. 5º, XI.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031617-41.2024.8.11.0000

PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA

IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Matheus Henrique da Silva
, indicando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o mantém preso cautelarmente, ante a suposta prática do crime de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa alega ilegalidade na prisão em flagrante do paciente e nos elementos probatórios dela obtidos, argumentando a ausência de justa causa para a busca pessoal, bem como a inexistência de fundadas razões para a entrada em domicílio.

Questiona “
a legalidade da entrada dos policiais na residência onde estava o acusado, pois não consta nos autos indícios de que o acusado tivesse, de fato, autorizado a entrada dos agentes de segurança, haja vista que temos apenas as declarações dos policiais que efetuaram a prisão informando que adentraram no imóvel com autorização do acusado
”.

Alega a ausência de pressupostos que justifiquem a prisão preventiva, destacando os bons predicados pessoais do acusado, como a primariedade.

Por fim, verbera que há irrazoabilidade na manutenção da custódia cautelar baseada exclusivamente na quantidade de entorpecente apreendida.

Diante disso, a defesa requer:
a)
o desentranhamento das provas obtidas de forma ilícita;
b)
o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e;
c)
a revogação da prisão preventiva, ainda que substituída por medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031617-41.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos originários, a prisão preventiva de
Matheus Henrique da Silva
foi decretada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT para a garantia da ordem pública, em decisão assim exarada:

“
Vistos etc.

Trata-se de prisão em flagrante ocorrida na data de 30.09.2024, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2003), figurando como conduzido
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA
, qualificado nos autos.

Segundo consta nos autos, no dia 30/09/2024, a equipe policial realizava rondas pelo bairro Vila Cardoso, com a finalidade de se apurar a informação de que um suspeito, de alcunha “Delúbio”, comercializava entorpecentes na região.

Por volta das 17h, no dia 30/09/2024, a equipe policial visualizou o conduzido em uma motocicleta de cor vermelha, placa NPJ 2453, e, diante das informações que obtinham, procederam à abordagem. No bolso do conduzido, teriam sido encontradas três porções de substâncias análogas à cocaína e R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Durante a abordagem policial, o flagranteado alegou ser usuário de entorpecente, justificando a princípio a origem do dinheiro localizado. No entanto, em determinado momento da abordagem, teria apresentado nervosismo e confessado que, em sua residência, havia mais entorpecentes.

Diante das informações, a equipe policial se dirigiu à residência do autuado, localizando 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à cocaína, uma porção grande de substância análoga à cocaína, R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em espécie, uma balança de precisão, dois simulacros de pistola e uma algema com duas chaves.

A massa líquida da substância apreendida foi aferida em 36,50 g (trinta e seis gramas e cinquenta centigramas), conforme laudo pericial de ID 134092987, que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína.

A defesa se manifestou nos autos, por meio do ID 170879766, requerendo a concessão da liberdade provisória com medidas cautelares ao flagrado, aduzindo, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Era o que tinha a relatar. Fundamento e decido.

Compulsando os presentes autos, verifico que as circunstâncias em que o indiciado foi preso são suficientes para caracterizar o estado de flagrância necessário à sua prisão, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, tendo sido observadas, na oportunidade, todas as normas legais e constitucionais pertinentes, inclusive quanto ao laudo pericial das substâncias apreendidas.

Desse modo, não verifico a presença de qualquer vício que possa ensejar o relaxamento da prisão ora comunicada, razão pela qual a
HOMOLOGO
, para que surta os efeitos legais. (...)

No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao conduzido, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar das substâncias apreendidas e declarações colhidas dos policiais.

Cumpre salientar que, por ocasião da prisão do autuado, foi apreendida
vinte e cinco porções de substância análoga à cocaína, cuja massa líquida foi aferida em 36,50 g (trinta e seis gramas e cinquenta centigramas)
, além de balança de precisão e R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em espécie, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância in casu, notadamente quando somados às declarações colhidas.

Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solto, permaneça o flagrado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício.

Merece destaque que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é gravíssimo e extremamente prejudicial ao seio social, sendo fator preponderante para a ocorrência de diversos outros crimes, a exemplo dos delitos patrimoniais, geralmente praticados com a finalidade de fomentar ilícitos de drogas. Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado: (...).

Não obstante se trate de agente tecnicamente primário,
as informações extraídas dos autos evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do autuado, notadamente pela quantidade e natureza da droga apreendida, bem como pela apreensão de 02 simulacros de arma de fogo e algemas, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Ainda, verifica-se a presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Registro que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de afastar o decreto preventivo se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

À luz desses elementos, que denotam a presença de indícios suficientes de autoria criminosa pelo autuado, é evidente que eventuais predicados pessoais não serviriam para ensejar sua colocação em liberdade. Nesse momento, por tudo quanto se mencionou, é imperativa a prisão cautelar, mostrando-se insuficiente qualquer medida alternativa a esta.

Por todo o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante do autuado MATHEUS HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA
(...)
”.

A defesa sustenta a nulidade da prisão em flagrante, alegando ausência de justa causa para a busca pessoal e a inexistência de fundadas razões que autorizasse o ingresso no domicílio.

No que se refere à tese de ilegalidade da prisão em flagrante, valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência para elucidação dos fatos:

“
A equipe do grupo de apoio (GAP,) em rondas pela Vila Cardoso, visualizou uma motocicleta de cor vermelha de placas NPJ 2453,
onde o condutor usava o celular e com capacete levantado
, assim foi feita a abordagem. Na busca pessoal, em seu bolso, foi encontrado 3 (três) porções de substância análoga à cocaína e R$ 100,00 reais em espécie.

A equipe já realizava rondas na localidade, pois possuía informações de que o suspeito, com vulgo de "delúbios", fazia comércio de entorpecentes na região, onde utiliza a motocicleta para fazer a entrega do ilícito
, dessa forma foi conduzida a entrevista policial, onde de início o mesmo disse ser usuário, porém ao indagá-lo a respeito do dinheiro o mesmo disse ter ido "pegar" no mercado ali próximo e começou a apresentar certo nervosismo, ato contínuo na entrevista policial o mesmo acabou por dizer que havia mais entorpecentes em sua casa próximo do local da abordagem relatando ainda que estaria na gaveta de um armário na área da residência e que seu vulgo seria "delúbios".

Assim foi feita a busca e foi encontrado mais
21 (vinte e uma) porções de substância análoga à cocaína
,
1 (uma) porção grande
,
R$1400,00 reais em espécie
,
1 (uma) balança de precisão
,
2 (dois) simulacros de pistola
e 1 (uma) algema com 2 (duas chaves)
”.

No caso em apreço, durante patrulhamento na Vila Cardoso, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) avistou uma motocicleta vermelha, conduzida por um indivíduo que utilizava o celular com o capacete erguido.

A abordagem também se deu com base em informações prévias de que o suspeito, conhecido como ‘Delúbios’, estaria envolvido no tráfico de entorpecentes na área, utilizando a motocicleta para distribuir os ilícitos.

Na revista pessoal, foram localizadas três porções de substância análoga à cocaína e R$ 100,00 em espécie. No decorrer da entrevista policial,
Matheus
afirmou ser apenas usuário de drogas, mas, ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, alegou que havia retirado a quantia em um mercado próximo e começou a demonstrar nervosismo. Na sequência, confessou possuir mais entorpecentes em sua residência, especificando que estariam guardados em uma gaveta no armário da área de sua casa.

Na busca domiciliar, foram encontradas vinte e uma porções adicionais da substância suspeita, um pedaço maior, R$ 1.400,00 em dinheiro, uma balança de precisão, dois simulacros de arma de fogo e uma algema com duas chaves.

Conforme o laudo preliminar, as
25 porções
apreendidas foram identificadas como
cocaína
, somando um total de
36,5 gramas
.

Embora a defesa sustente a ausência de justa causa para a busca pessoal, o fato de a polícia estar em patrulhamento na área, munida de informações de que um indivíduo, conhecido como ‘Delúbios’, praticava tráfico de entorpecentes na região e utilizava uma motocicleta para realizar a entrega deles, aliado à constatação de uma infração de trânsito (uso de celular durante a condução), justificou a revista pessoal.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a análise aprofundada da matéria demanda ampla dilação probatória, o que se mostra incompatível com a via eleita. Assim, ao menos em uma análise perfunctória, vislumbra-se a legitimidade da atuação policial.

A defesa aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

O
fumus comissi delicti
se extrai do auto de apreensão, o qual descreve que foram localizados:
1)

24
unidades e
1
porção maior de substância análoga à cocaína, pesando
36,5g
;
2)
R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) em espécie;
3)

1
balança de precisão;
4)

2
simulacros de arma de fogo e;
5)

1
algema com duas chaves.

Quanto ao
periculum libertatis
, a despeito da nocividade da droga apreendida e dos petrechos localizados, a quantidade de entorpecente não se mostra expressiva, o que, somada as condições subjetivas favoráveis, especialmente a primariedade, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas.

Desse modo, inexistindo evidências concretas de que o custodiado, em liberdade, voltará a delinquir, concluo ser suficiente a aplicação das medidas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, consistentes em:

a
) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b
) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem,
especialmente a audiência designada para o dia 11/12/2024, às 13h30min
;

c
) comparecer bimestralmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades e;

d
) não cometer novos delitos.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem impetrada em favor de
Matheus Henrique da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024